Tribunal: TJDFT
Processo: 0703492-87.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Culpa. Suspensão do direito de dirigir. Proporcionalidade.

1 – Age com culpa, manifestada pela imprudência, condutor que, pretendendo cruzar rodovia e acessar estrada vicinal, ingressa na via – de mão dupla - quando as condições de tráfego e de segurança não lhe são favoráveis, em local de curva suave, e intercepta motocicleta, que seguia regularmente, resultando, da colisão, na morte do condutor dessa.

2 – O fato de a vítima, com 31 anos de idade, ter deixado órfão filho de apenas 7 anos, e a mãe da vítima ter desenvolvido depressão após a sua morte, justifica a valoração negativa das consequências do crime.

3 - A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

4 – Apelação provida em parte.